Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada.

2. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder à boa-fé, que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, de forma a se obstar comportamento contraditório quando da execução e prestigiar a intenção da declaração de vontade, na melhor exegese do art.113, do Código Civil. Essa é a hipótese da lide sob exame, em relação as ambíguas cláusulas constantes no acordo homologado judicialmente.

3. Não configurado o descumprimento formal do acordo e ante o pagamento realizado no curso da lide com a quitação do débito, fato suficientemente esclarecido de forma técnica pela perícia judicial, deve ser mantida a solução de origem que extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento no art.924, inc. II, do CPC.

4. Negou-se provimento ao apelo.